Tribunal: TJPA
Processo: 0006769-91.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006769-91.2013.8.14.0005

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO MARIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. PREJUDICADA. MÉRITO.

DE ACORDO COM A TESE JURÍDICA FIRMADA NO IRDR Nº 0009932-55.2017.814.0000, A CONCESSÃO DA CNH DEFINITIVA AO CONDUTOR QUE COMETEU AS INFRAÇÕES RELACIONADAS NO §3º DO ART.148 DO CTB, NO PERÍODO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR-PPD, NÃO GERA ÓBICE AO SUPERVENIENTE CANCELAMENTO DO ATO E NÃO IMPEDE QUE A ADMINISTRAÇÃO EXIJA QUE O CONDUTOR FIQUE SUJEITO A NOVO PROCESSO DE HABILITAÇÃO, COMO PRECEITUA O §4º DO ART.148 DA CTB, SE A EXPEDIÇÃO DA CNH OCORREU NA PENDÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A APURAÇÃO DA VALIDADE DA INFRAÇÃO, QUE IMPONHA RISCO À SEGURANÇA NO TRÂNSITO E QUE NÃO ESTEJA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELADO QUE COMETEU INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA NO PERÍODO DA PERMISSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE VÍCIO NO LANÇAMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DA CNH. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL COMETIDO PELO DETRAN. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PROVIDAS. SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

1.
Preliminar de necessidade de suspensão do processo. No
dia 01/07/2021 o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça julgou o mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR nº 0009932-55.2017.814.000, não havendo mais utilidade e necessidade no sobrestamento da ação de obrigação de fazer, porquanto prejudicada análise da liminar.
Preliminar prejudicada.

2.
Mérito
. De

acordo com a tese jurídica firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000, a concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art.148 da CTB, se a expedição da CNH ocorreu na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração, que imponha risco à segurança no trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

3. O apelado informa que recebeu sua Permissão para dirigir em 17/04/2012 (Id. 6689248 - Pág. 3). De acordo com o documento de ID nº 6689250 - Pág. 12, o apelado por já ter conhecimento de que tinha cometido infrações de trânsito de natureza grave/gravíssima (Id. 6689248 - Pág. 9), buscou o Departamento de Trânsito para solicitar o reinício de todo o processo de habilitação.

4.Consta ainda, que sua CNH definitiva sequer chegou a ser expedida, justamente por que a conclusão das infrações já havia sido lançadas no prontuário do apelado, tanto é verdade que ele mesmo já havia dado início ao processo para retirar a novo habilitação, conforme mencionado.

5.O apelado afirmou que sua CNH venceu em abril 2012 e que ao se dirigir ao DETRAN para renová-la, teve o pretenso direito negado, em razão da infração cometida no período permissionário, o que ensejou o ajuizamento da presenta demanda, distribuída em 18/06/2014.

7. Inocorrência da prescrição da infração, tendo em vista que entre a data da autuação, ocorrida em 22/07/2008 e a data da negativa em renovar a CNH (2013) não decorreu o prazo de 5 anos. Diante disto, a apelação do DETRAN deve ser provida e a sentença totalmente reformada, reconhecendo-se a incidência do art.148, §§3º e 4ª na espécie
.

8. Restando afastada a hipótese de ato ilegal por parte da autarquia estadual e, sendo verificado que o DETRAN agiu nos limites da norma legal, não há o que se falar em direito ao apelado em ser indenizado à título de dano moral, razão pela qual, a sentença merece ser reformada neste aspecto, afastando a referida condenação.

9. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas e providas para julgar improcedente a ação ordinária
, porquanto não demonstrado vício no procedimento que apurou a infração, bem como, não evidenciada a prescrição administrativa. Condenação de indenização por danos morais afastada. Inversão do ônus de sucumbência
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO e em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público no período de 09 à 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº 0006769-91.2013.8.14.0005 - PJE
), interposta
pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO PARÁ-DETRAN, contra
JOÃO MARIA DOS SANTOS, diante da sentença proferida pelo Juiz de Direito da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira
nos autos da Ação de Anulatória de Ato Administrativa c/c danos morais, ajuizada pelo apelado.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...).
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, EXTINGO O PROCESSO com resolução do mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial para declarar a nulidade dos autos de infração n°s P15656, P15657, P15658. P15659 e P15660. conforme espelho de fl. 37, e concedo a permissão ao autor à renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação, devendo o requerido proceder aos cancelamentos necessários nos devidos sistemas e emitir a CNH do requerente, mediante o pagamento das taxas devidas
, sob pena de multa diária no valor
de RS 500,00 (quinhentos reais), limitado a RS 30 000,00 (trinta mil reais).

Condeno a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no importe de RS 7.000,00 (sete mil reais),
com incidência de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, bem com correção monetária desde a data do arbitramento, entendimento da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Condeno, ainda, a parte ré nas custas processuais e honorários advocaticios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.
Publique-se, Registre-se e Intime-se as partes, observando a renúncia do mandado contida na
petição de fl. 97. de modo que a intimação do autor se dará na pessoa do advogado constituído à
fl. 33. Certificado o transitado em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
Altamira/PA. 16 de junho de 2021. - grifo nosso

Irresignado, o DETRAN interpôs apelação suscitando, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR nº 0009932-55.2017.814.000, no qual foi determinada a suspensão de todos os processos
individuais ou coletivos em trâmite no âmbito do Poder Judiciário Estadual,
que versem sobre
renovação de CNH definitiva por condutor com pontuação decorrente de infrações graves, gravíssimas ou que seja reincidente nas infrações médias, dentro do período permissionário,

Aduz que o apelado cometeu
várias infrações de trânsito graves e gravíssimas no mesmo período da Permissão de Direito de Dirigir – PDD, ou seja, dentro do prazo de 12 (dose) meses, portanto,
período permissionário, que se encerrou no dia 17/04/2012, defendendo que se a penalidade fora imputada depois da obtenção da CNH, só poderia se inferir, que até a emissão do documento, ainda não havia ocorrido o trânsito em julgado administrativo a fim de autorizar que a PRF lançasse a pontuação do cadastro do condutor.

Enfatiza que próprio apelado compareceu no ente público e DECLAROU que
cometeu infrações que o inviabiliza legalmente de obter a CNH definitiva, tendo inclusive feito requerimento administrativo para reiniciar todo o processo de habilitação.

Assevera, ser incabível a obtenção definitiva da Carteira Nacional de Habilitação
ao autor, face a violação ao § 3º do art. 148 do CTB, assim como, sejam mantidas as infrações de trânsito cometidas em razão da declaração de cometimento de infrações realizadas perante a esta Autarquia de Trânsito.

Aduz, por fim, ausência de dano moral indenizável, ante a inexistência de nexo de causalidade em relação ao DETRAN e, subsidiariamente alega necessidade de redução do quantum indenizatório. Requer o provimento do recurso, para que a ação seja julgada improcedente.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e da Remessa Necessária com fundamento no CPC/2015, passando apreciar inicialmente a preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO

Em que pese os argumentos do Apelante, cumpre esclarecer que de acordo com o parágrafo único do art.980 do CPC/2015, se o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não for julgado no prazo de 1 ano, cessa a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região. Senão vejamos como dispõe a lei processual acerca do tema:

Art. 980.
O incidente será julgado no prazo de 1 (um) ano
e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus .

Parágrafo único.
Superado o prazo previsto no caput , cessa a suspensão dos processos prevista no
art. 982

, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário.

Art. 981. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do
art. 976.

Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

I -
suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região
, conforme o caso; - grifo nosso

Ademais, no dia 01/07/2021 o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça julgou o mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR nº 0009932-55.2017.814.000, não havendo mais utilidade e necessidade no sobrestamento da ação de obrigação de fazer, porquanto prejudicada análise da liminar.

Neste sentido, Fredie Didier Junior ensina:

“Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em perda do objeto da causa (Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm, 2007 - p. 176).”

Sem mais preliminares, passo ao mérito do recurso.

DO MÉRITO

Analisando os autos eletrônicos, verifica-se que o apelado informa que recebeu sua Permissão para dirigir em 17/04/2012 (Id. 6689248 - Pág. 3). De acordo com o documento de ID nº 6689250 - Pág. 12, o apelado por já ter conhecimento de que tinha cometido infrações de trânsito de natureza grave/gravíssima (Id. 6689248 - Pág. 9), buscou o Departamento de Trânsito para solicitar o reinício de todo o processo de habilitação.

Extrai-se, portanto, ser incontroverso que as infrações ocorreram antes do término do período permissionário de validade de 1 ano.

O apelado afirmou que sua CNH venceu no mês de abril de 2012 e que ao se dirigir ao DETRAN para renová-la, teve o pretenso direito negado, em razão da infração cometida no período permissionário, o que ensejou o ajuizamento da presenta demanda, distribuída em 02/09/2013.

De acordo com o art.1º da Lei nº 9.873/99, a qual adoto por analogia, em razão da ausência de previsão na legislação específica, prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

Fazendo a subsunção da lei ao caso concreto, verifico que entre a data da autuação, ocorrida em 22/07/2008 e a data da negativa em renovar a CNH (2012) não decorreu o prazo de 5 anos.

Assim, concluo pela inocorrência da prescrição administrativa, não merecendo amparo a alegação de que as pontuações devem expirar no prazo de 12 meses após o lançamento da infração, tampouco, de que o apelado somente estaria sujeito aos requisitos para a renovação, tendo em vista que não se está diante de penalidade de suspensão ou outra penalidade, mas de condição para a expedição da CNH definitiva, que no caso, não se aperfeiçoou.

Diante disto, a apelação do DETRAN deve ser provida e a sentença totalmente reformada, reconhecendo-se a incidência do art.148, §§3º e 4ª na espécie.

No que tange a condenação do Apelante em danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conclui-se que, restando verificado que o ato administrativo deu-se nos limites da norma legal, não há o que se falar em responsabilidade civil do DETRAN, merecendo, igualmente ser afastada a condenação à título indenizatório em favor da Autarquia Estadual.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

Considerando a improcedência da ação, impõem o reconhecimento da inversão do ônus da sucumbência, observando-se o que dispõem o §8º do art.85 e o §3º do art.98, ambos do CPC/2015:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa; (...)

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)

§ 3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.

Assim, uma vez que o valor da causa foi arbitrado em R$ 20.000,00, os honorários devem ser fixados com base na apreciação equitativa.

Ponderando os limites qualitativos previsto no §2º do art.85 do CPC/2015, observa-se que a ação foi ajuizada no ano de 2013 e que processo não demandou instrução trabalhosa. A questão debatida também trata de matéria repetitiva no âmbito dos deste Egrégio Tribunal, sendo assim, os honorários devem ser fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade ficará suspensa, diante da concessão dos benefícios da gratuidade ao apelado.

As custas também devem ser arcadas pelo apelado, e, do mesmo modo, ficarão com a exigibilidade suspensa, conforme art.98, §3º do CPC/2015.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA
,
para julgar improcedente a ação ordinária
, porquanto não demonstrado vício no procedimento que apurou a infração, bem como, não evidenciada a prescrição administrativa e, para afastar a condenação em danos morais. Inversão do ônus de sucumbência.

É como voto.

P.R.I

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2022